Tribunal: TJBA
Processo: 8013066-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013066-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: GUSTAVO SANTA CRUZ SANTOS Advogado(s): ADRIANO ARGONES MARTINS AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO. ENUCLEAÇÃO PROSTÁTICA A LASER. URGÊNCIA MÉDICA. ROL DA ANS COMO COBERTURA MÍNIMA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para obrigar plano de saúde a custear procedimento cirúrgico de enucleação prostática a laser, prescrito por médico assistente diante de quadro clínico urgente. A operadora recusou a cobertura sob fundamento de ausência de previsão contratual e exclusão do procedimento no rol da ANS. O agravante alegou risco à saúde e à vida, bem como abusividade da negativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico prescrito por profissional médico sob alegação de ausência no rol da ANS; e (ii) verificar se, diante da urgência e risco à saúde do paciente, é cabível o deferimento de tutela de urgência para compelir o plano de saúde ao custeio imediato do tratamento. III. RAZÕES DE DECIDIR A recusa do plano de saúde em autorizar procedimento prescrito por médico assistente, sob o fundamento de ausência de previsão no contrato ou no rol da ANS, configura prática abusiva quando a doença está coberta, e a técnica utilizada é reconhecida pela medicina. A técnica de enucleação prostática a laser, por ser minimamente invasiva, segura e eficaz no tratamento da hiperplasia prostática grave, deve ser autorizada quando houver prescrição médica e ausência de alternativa terapêutica eficaz. O rol da ANS estabelece cobertura mínima obrigatória, não podendo ser interpretado de forma taxativa a ponto de limitar a autonomia médica ou restringir tratamentos indicados clinicamente. A negativa de cobertura em situação de urgência, com risco comprovado à saúde e à vida do paciente, viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção do consumidor. Presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC, justifica-se o deferimento da tutela de urgência para garantir o acesso ao tratamento indicado, sob pena de multa diária em caso de descumprimento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A negativa de cobertura de procedimento cirúrgico prescrito por médico assistente, sob fundamento de ausência no rol da ANS, é abusiva quando a doença está coberta pelo plano e o tratamento é reconhecido pela medicina. O rol da ANS estabelece cobertura mínima obrigatória e não exclui tratamentos eficazes prescritos por profissionais habilitados. A recusa de cobertura em situações de urgência, com risco à saúde e à vida, viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção do consumidor. É cabível a concessão de tutela de urgência para compelir o plano de saúde ao custeio imediato de tratamento médico prescrito, diante de risco de dano irreparável. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 8013066-22.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante GUSTAVO SANTA CRUZ SANTOS e Agravado CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.